Tribunal: TJDFT
Processo: 0728165-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO. REJEIÇÃO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. EXCESSO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA.
1. Rejeita-se a preliminar de perda de objeto do recurso, uma vez que, malgrado a julgadora de primeiro grau ter reconhecida a impenhorabilidade sobre o primeiro imóvel, remanesce o interesse recursal do agravante, porquanto mantida a constrição judicial sobre o segundo bem imóvel, objeto do Agravo de Instrumento.
2. A decisão agravada considerou, acertadamente, que em vista de não ter logrado êxito em alcançar outro bem passível de constrição judicial, necessário se fazia a penhora de 50% (cinqüenta por cento) do segundo imóvel, razão pela qual não há como acolher a pretensão recursal.
3. De mais a mais, diante da inexistência de outros bens penhoráveis, cujo valor corresponda ao crédito exeqüendo, não há como considerar o excesso de penhora, mesmo porque conquanto o agravante faça menção à possibilidade de “redução” e “substituição” da penhora, não indicou qualquer outro bem passível de constrição, ônus processual que lhe cabia.
4. Preliminar rejeitada. No mérito, Agravo de Instrumento conhecido e não provido.